Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-46.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 3o E 8o, DO CPC. TEMA 1.002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora em demanda de obrigação de fazer relativa à matrícula em escola pública. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, alegando ausência de recurso específico sobre o tema, violação aos princípios da preclusão e da proibição da reformatio in pejus, bem como inadequação da fixação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios; e(ii) definir se é cabível a alteração do critério de fixação dos honorários, afastando a equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
5. A apelação da parte autora abordou expressamente a questão dos honorários, inclusive defendendo a fixação por equidade, com fundamento no Tema 1.002 do STF, afastando a alegação de ausência de recurso.
6. O acórdão embargado examinou a matéria, fundamentando a fixação equitativa com base no art. 85, § 8o, do CPC, diante do valor irrisório da causa e da natureza da demanda, além de aplicar a tese firmada pelo STF, que admite honorários à Defensoria Pública, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
7. A insurgência do embargante busca modificar o critério adotado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes, justificando a fixação por equidade. Eventual inconformismo deve ser deduzido por via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a questão da fixação de honorários advocatícios, fundamentando a aplicação do critério da equidade. 2. A fixação por equidade é admissível quando o valor da causa é irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, conforme Tema 1002 do STF, desde que destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 14; arts. 141, 492, 507, 1.013 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.